Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. APLICAÇÃO DO CDC. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXECUTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 179 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. O Banco do Brasil S.A. não disponibiliza o serviço de administração do Fundo PASEP no mercado de consumo, razão pela qual não se subsume à figura de fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois apenas cumpre obrigação legal de servir como administrador das contas, não incidindo as regras consumeristas à relação estabelecida entre as partes. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação da taxa diversa daquela prevista na legislação aplicável como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. O Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar taxa ou periodicidade de juros diversa, sob pena de infringir as normas às quais está submetido. A súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação, pois os depósitos realizados ao Fundo PASEP não são depósitos judiciais e com eles não podem ser equiparados.